Tribunal: TJES
Processo: 5000489-04.2022.8.08.0059
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000489-04.2022.8.08.0059
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: CRISOMAR LIMA DE LIMA
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5000489-04.2022.8.08.0059

Recorrente:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

Recorrida:
CRISOMAR LIMA DE LIMA

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO PROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

A AUTORA AJUIZOU AÇÃO PLEITEANDO A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E A EXCLUSÃO DE SEU NOME DE CADASTROS DE INADIMPLENTES (SERASA) E DO CARTÓRIO DE PROTESTO. ALEGOU QUE, AO TENTAR REALIZAR UM EMPRÉSTIMO EM UMA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA, FOI INFORMADA DE QUE SEU NOME FOI NEGATIVADO POR CONTA DE SUPOSTOS DÉBITOS REFERENTES A FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA. A AUTORA AFIRMA QUE TAIS SUBSÍDIOS NÃO EXISTEM, CONFORME DEMONSTRADOS OS COMPROVANTES DE PAGAMENTO ANEXADOS. EM RAZÃO DISSO, REQUEREU TUTELA PROVISÓRIA PARA A EXCLUSÃO DE SEU NOME DOS REFERIDOS CADASTROS, ALÉM DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS PELOS CONSTRANGIMENTOS SOFRIDOS.

O JUÍZO DE ORIGEM JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO DA AUTORA, DETERMINANDO A EXCLUSÃO DO NOME DELA DOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO E CONDENANDO A RÉ AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 3.000,00. O FUNDAMENTO DA DECISÃO BASEIA-SE NA RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR, UMA VEZ QUE A INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES, POR ERRO DO FORNECEDOR, CONSTITUI ATO ILÍCITO QUE ENSEJA PEÇAS DE REPOSIÇÃO MORAIS.

A EMPRESA EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA INTERPÔS RECURSO INOMINADO, ALEGANDO AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE E INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ARGUMENTOU QUE A INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA FOI FEITA DE MANEIRA LEGÍTIMA E QUE NÃO HOUVE MÁ-FÉ, ALÉM DE SUSTENTAR QUE O PEDIDO DE DANOS MORAIS É IMPROCEDENTE, POIS NÃO FICOU CARACTERIZADO O ABALO MORAL. A RECORRENTE TAMBÉM PEDIU A REFORMA DA SENTENÇA PARA AFASTAR AS CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS E EXTINGUIR AS OBRIGAÇÕES DE EXCLUSÃO DO NOME DA AUTORA DOS CADASTROS DE INADIMPLENTES.

A AUTORA APRESENTOU CONTRARRAZÕES, PUGNANDO PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA E REITERANDO QUE A INCLUSÃO DE SEU NOME NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES FOI INDEVIDA, CAUSANDO-LHE DIVERSOS CONSTRANGIMENTOS. REFORÇOU A ARGUMENTAÇÃO QUANTO AO DIREITO À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E AO RESTABELECIMENTO DE SUA HONRA E CRÉDITO PERANTE TERCEIROS.

DA CONCLUSÃO: A RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR, NOS TERMOS DO ARTIGO 14 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, É OBJETIVA, BASTANDO A COMPROVAÇÃO DO ATO ILÍCITO, DO DANO E DO NEXO CAUSAL. A INCLUSÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA EM ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO CONSTITUI ATO ILÍCITO, ESPECIALMENTE DIANTE DA INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA COMPROVADA NOS AUTOS. TAL SITUAÇÃO CARACTERIZA DANO MORAL IN RE IPSA, ISTO É, DECORRENTE DO PRÓPRIO ATO, PRESCINDINDO DE PROVA DO ABALO SOFRIDO PELA AUTORA, CONFORME ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STJ.

DIANTE DO EXPOSTO, VOTO NO SENTIDO DE NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO, MANTENDO INTEGRALMENTE A SENTENÇA, INCLUSIVE QUANTO AO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, EM RESPEITO AO CARÁTER PUNITIVO E PEDAGÓGICO E
POR ESTAR EM CONSONÂNCIA COM AS ESPECIFICIDADES DO CASO E EXTENSÃO DO DANO.

PELO EXPOSTO, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA SA, MANTENDO A SENTENÇA EM TODOS OS SEUS TERMOS.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95 E ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)